Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-80.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016985-80.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), LEIDIANE FRANCA SILVA - CPF: 031.097.451-86 (RECORRENTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016985-80.2019.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

LEIDIANE FRANCA SILVA

Parte Recorrida(s):
MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 235

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – GARANTIA DO JUÍZO NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 1º, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, versando sobre
falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

A referida peça processual deverá ser acompanhada de garantia por penhora no âmbito dos Juizados Especiais, consoante disposto no Enunciado 117 do FONAJE.

RELATÓRIO

A executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela mesma, haja vista a inexistência de demonstração de inexigibilidade do título executivo que deu origem à presente execução de título executivo extrajudicial.

A recorrente sustenta que o título executivo (contrato de prestação ode serviços) que deu causa à ação executiva é inexigível, posto que oriundo de fraude, visto que a empresa executada/recorrida e seus sócios são investigados por diversos crimes, tais como falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa, entre outros, no âmbito da Operação Zircônia, cuja ação pena tramita sob o n. 1010739-71.2021.8.11.0042, na 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Assim, defende que a investigação, por si só, já é motivo suficiente para evidenciar a fraude aventada.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

Nos termos do art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, versando sobre
falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Contudo, tal peça processual deve estar acompanhada de garantia por penhora, conforme disposto no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, ou outros bens idôneos indicados pelo devedor, pressuposto indispensável para o recebimento dos Embargos à Execução, de acordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE, senão vejamos: “
É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Desse modo, a garantia do juízo é condição indispensável para a apreciação dos Embargos à Execução em sede de Juizado Especial, de forma que a ausência daquela acarreta o não conhecimento da aludida manifestação.

No caso destes autos, não houve a apresentação de qualquer garantia pela parte embargante, de modo que a sentença impugnada deve ser reformada para, ao revés do que decidido pelo juízo sentenciante, não conhecer do
s Embargos à Execução apresentados pela ora recorrente, julgando, pois, prejudicado o presente recurso.

Nesse mesmo sentido, precedentes desta e. Turma Recursal: N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, julg. em 02/09/2021; N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, julg. em 13/05/2022; 1013849-75.2019.8.11.0001, julg. em 23/08/2022.

Além disso, todas as tentativas de penhoras via Sisbajud e Renajud realizadas em nome da executada foram infrutíferas.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, porém,
julgou-o prejudicado
, haja vista a ausência de garantia do juízo para oferecimento de Embargos à Execução, exigência indispensável no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023